Tribunal: CARF
Processo: 10680.900574/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900574/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.568 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
COMERCIAL EXPORTADORA RINOLDI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o saldo credor de IPI do trimestre
em que se mantiver na escrita fiscal até o período imediatamente anterior ao da
transmissão do PER/DCOMP. Consumido o crédito em outros pagamentos,
não há saldo ressarcível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
A fim de descrever os fatos que envolvem o litígio, socorro-me do relatório
constante no Acórdão Recorrido:
Trata o presente processo de requerimento, formulado via PER/DCOMP (no
10127.56779.271006.1.3.01-6820), transmitido em 27/10/2006, por meio do qual o
contribuinte acima identificado reivindica, para fins de compensação, suposto direito
creditório apontado como sendo correspondente a ressarcimento de IPI, referente ao 2o
trimestre de 2006, na quantia de R$ 374.800,51 (valor do crédito solicitado/utilizado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900574/2010-10
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900574/2010-10

A DRF/Belo Horizonte emitiu eletronicamente, em 03/08/2010, o despacho
decisório de fl. 10, por meio do qual reconheceu parcela do direito creditório pleiteado,
no valor de R$ 350.364,30, e, consequentemente, homologou apenas em parte as
compensações declaradas. O referido ato decisório fundamentou-se na constatação
de que houve a utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
O detalhamento da análise do crédito e da apuração do saldo credor ressarcível
encontra-se anexado às fls. 148/153 dos autos.
Devidamente cientificado, em 11/08/2010 (vide AR à fl. 144), o interessado
apresentou, em 03/09/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 2/4,
requerendo o seu provimento e alegando, essencialmente, que o despacho decisório
deveria ser considerado nulo, por impossibilitar a sua defesa, violando os
princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), ou, no mínimo,
deveriam os autos ser baixados em diligência, com vistas a que o Fisco indicasse o
suposto débito de IPI, haja vista que suas saídas são quase todas para o mercado
externo.
É o que importa relatar. (grifos nossos)
Ato contínuo, por unanimidade de votos, à DRJ de Recife julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade da contribuinte, aqui Recorrente, para manter integralmente o
teor do Despacho Decisório Eletrônico, adotando como premissas: (i) cumprimento dos
requisitos do art. 59 do Decreto no 70.235/72; (ii) saldo credor diluído entre o trimestre de
apuração e de transmissão do PER/DCOMP no 10127.56779.271006.1.3.01-6820; e, (iii)
ausência de provas quanto ao fato constitutivo do direito alegado - decisão dispensada de ementa
a teor da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em sede recursal, a Recorrente renova as matérias de defesa. Não houve juntada
de provas.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos formais
necessários para o seu processamento, devendo, pois, ser conhecido.
Consoante narrado, mediante Despacho Decisório Eletrônico, a Recorrente foi
cientificada do reconhecimento do crédito de IPI de R$ 350.364,30, sendo negada a monta de R$
24.436,21, sob o seguinte motivo: “- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.”.
O Juízo a quo conserva o ato administrativo, essencialmente, dada a falta de
provas. Vejamos trecho do decisum Recorrido:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900574/2010-10

Deste modo, é responsabilidade do interessado provar a legitimidade de todas as
parcelas que integram o saldo credor ressarcível por ele indicado no PER/DCOMP que
preenchera/transmitira. Não tendo feito tal comprovação, impossível se torna o
acolhimento da pretensão.
Mais uma vez, a Recorrente traz como argumento a nulidade do despacho,
colocando a carência de fundamentos, qual seja a indicação do débito de IPI ensejador da
redução do saldo credor. Para tanto se vale dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Sem razão à Recorrente, sendo precisa a Decisão Recorrida.
É perfeitamente compreensível a irresignação da Recorrente. De fato, é complexo
o exame do demonstrativo de apuração do saldo credor de IPI que acompanha o Despacho
Decisório Eletrônico. Contudo, não é válido afirmar o cerceamento ao seu direito de defesa por
falta de motivação.
O Despacho Decisório Eletrônico é emitido com base em informações prestadas
pela própria Recorrente e arquivadas na Receita Federal (art. 382 e seguintes do Decreto no
7.212/20101). Além disso, a e-fl. 152 dos autos aponta que o saldo remanescente de IPI foi
utilizado no PER/DCOMP no 38471.45906.170107.1.3.01-0302, que foi transmitido antes do
PER/DCOMP no 39628.48518.190107.1.3.01-9308, este ora analisado. Peço venia pra
reproduzir:

Ou seja, o saldo inicial de R$ 388.011,12 foi diluído nos pedidos de DCOMP N°:
10127.56779.271006.1.3.01-6820 (homologada), DCOMP N°: 40590.97278.311006.1.3.01-
2596 (homologada), e DCOMP no 38471.45906.170107.1.3.01-0302, não restando, assim, valor
creditório para quitação do débito confessado na DCOMP N°: 39628.48518.190107.1.3.01-9308
(não homologada).

1 Art. 383. Os livros, os documentos que servirem de base à sua escrituração e demais elementos compreendidos no
documentário fiscal serão escriturados ou emitidos em ordem cronológica, sem rasuras ou emendas, e conservados
no próprio estabelecimento para exibição aos agentes do Fisco, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram (Lei no 5.172, de 1966, art. 195 , e Lei no 4.502, de 1964, arts. 57, § 1o, e
58).
Art. 388. A emissão de documentos fiscais e a escrituração de livros fiscais por contribuinte usuário de sistema de
processamento eletrônico de dados dependem de prévia autorização do Fisco estadual, na forma disposta em
legislação específica, exceto quanto aos livros de que tratam os arts. 468 e 478 .
Art. 389. As pessoas jurídicas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária (Lei no 5.172, de 1966, art. 195, Lei no 8.218, de
1991, art. 11, e Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 72).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900574/2010-10

E contra os fatos e fundamentos jurídicos, inexiste controvérsia (artigos 152 e 163
do Decreto no 70.235/72).
Ainda, não trouxe à Recorrente elementos capazes de demonstrar máculas no ato
administrativo (artigos 104 e 115 do Decreto no 70.235/72), até mesmo, a recomposição do saldo
credor de IPI do trimestre objeto do Recurso Voluntário a existência de saldo mesmo informada
pelo Juízo a quo quanto à necessidade.
Desse modo, a Decisão Recorrida é irreparável.
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

2 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
3 Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis];
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
4 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
5 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.

Fl. 174
DF CARF MF
Original